Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706014-29.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY DE PINHO MARTINS APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se Shirley de Pinho Martins para manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação especifica aos fundamentos da sentença suscitada em contrarrazões por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 65014488). Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator